Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Processo extinto sem resolução do mérito, que tramitou por apenas um mês e meio, cujo valor da causa é de (R$ 209.353,08), deve ter os honorários fixados pela equidade, (R$3.000,00) sob pena de malferir a princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2.Negou-se provimento ao agravo interno.